Tribunal: TJDFT
Processo: 0727745-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0727745-05.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO BATISTA OLIVEIRA PAIVA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por João Batista Oliveira Paiva contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (ID origem 202715353) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida por Banco Itaucard S.A. determinou a realização de pesquisa de bens, via sistema sisbajud, nas contas da parte agravante. Em suas razões recursais (ID 61213963), a parte agravante afirma que o bloqueio efetuado incidiu sobre sua única fonte de renda, qual seja, sua aposentadoria, no importe de R$3.819,07 (três mil oitocentos e dezenove reais e sete centavos). Aduz residir em imóvel alugado sob o valor de R$1.000,00 (mil reais). Afirma ter de arcar com pensão alimentícia no importe de R$423,60 (quatrocentos e vinte e três reais e sessenta centavos). Alega estar em tratamento de câncer de cólon. Cita entendimentos jurisprudenciais que acredita corroborarem suas razões recursais. Entende presentes os requisitos para a concessão da antecipação de tutela recursal. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, por entender presentes seus pressupostos. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão recorrida, a fim de, confirmando-se a liminar pleiteada, determinar-se o desbloqueio de sua conta bancária. Ausente preparo recursal, ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. 2. Analisa-se, preliminarmente, o requerimento da gratuidade de justiça deduzido pela parte agravante, com a finalidade de verificar se deve haver recolhimento do preparo recursal, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Tal garantia constitucional visa viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que buscam a prestação da tutela jurisdicional. Não dispondo a lei de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência necessária para a concessão de gratuidade de justiça, a análise judicial deve ser feita no caso concreto, mostrando-se plausível a adoção, inclusive, dos critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, constantes na Resolução n. 271/2023, a qual disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, para a concessão do aludido benefício. Destaca-se, em especial, o que preconizam os arts. 4o e 5o da novel Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal, ad litteris: Art. 4o Presume-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa natural cuja renda familiar mensal não seja superior a 5 SM (cinco salários-mínimos). § 1o Considera-se renda familiar mensal a soma de todos os rendimentos mensais auferidos pelos integrantes da mesma família, provenientes do trabalho, formal ou informal, autônomo ou assalariado, da aposentadoria, de pensões, de benefícios sociais e de quaisquer outras fontes. [...] Art. 5o Presume-se em situação de vulnerabilidade econômica por superendividamento a pessoa natural, de boa-fé, que se encontre impossibilitada de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial. Parágrafo único - Consideram-se despesas essenciais aquelas destinadas, dentre outras: I - à obtenção de tratamentos de saúde não-eletivos e de medicamentos de caráter contínuo; II - à obtenção de serviços de educação infantil em creches e pré-escolas, de ensino fundamental, de ensino médio ou de cursos técnicos ou profissionalizantes; III - à locação da própria residência; IV - à aquisição e construção da casa própria; e V - ao pagamento de impostos e contribuições condominiais da própria residência Assim, tomando-se como norte a Resolução n. 271/2023 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, considera-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa que, dentre outros critérios, não aufira renda mensal superior a 5 (cinco) salários-mínimos. Na hipótese, afere-se das declarações realizadas na peça recursal e do extrato bancário acostado ao ID 61213965 que a parte possui rendimento líquido mensal, fruto de benefício previdenciário, no importe de R$3.819,07 (três mil oitocentos e dezenove reais e sete centavos). Assim, observa-se o enquadramento do requerente ao conceito de pessoa hipossuficiente, a justificar o deferimento do benefício de gratuidade de justiça pleiteado, especificamente para a tramitação do presente recurso. 3. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, a despeito dos argumentos recursais, verifica-se que o presente recurso não merece conhecimento. Trata-se, na origem, de execução movida pelo Banco Itaucard S.A., agravado, contra João Batista Oliveira Paiva, agravante. No Juízo de origem, foi proferida a r. decisão recorrida, deferindo a realização de pesquisa sisbajud na conta do executado, nos seguintes termos (ID origem 202715353): A parte credora postula pela realização de pesquisa perante o SISBAJUD, na funcionalidade de repetição programada, com o intuito de rastrear de forma contínua o patrimônio do devedor. Em princípio, as ordens lançadas no sistema conveniado podem ser reiteradas conforme período determinado, funcionalidade conhecida como “teimosinha”. Todavia, o pleito de ordens de bloqueio “permanente” - “teimosinha” - não pode se dar de maneira indiscriminada, uma vez que, lançadas consideráveis tentativas infrutíferas, não há razão de sua continuidade, sem que o exequente demonstre estritamente alteração na situação financeira do executado, sob pena de malferir a celeridade e efetividade do feito. Dessa maneira, INDEFIRO o pedido de reiteração automática das pesquisas ("teimosinha"). No entanto, DEFIRO as pesquisas de bens pelos sistemas SISBAJUD. Na forma do art. 835, inc. I e §1o, combinado com o art. 854, todos do CPC, promova-se o bloqueio de valores depositados em contas bancárias de JOAO BATISTA OLIVEIRA PAIVA, CPF/CNPJ: 079.367.103-53, até o limite do débito. PROTOCOLO 20240011224047. Aguarde-se por 72 horas. Com as respostas da pesquisa via SISBAJUD: a) Sendo o bloqueio parcial ou total, retornem os autos conclusos. b) Sendo totalmente infrutífera, intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, indicar objetivamente bens do devedor passíveis de penhora ou requerer o que entender de direito, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, III e §1o, do CPC. Realizada pesquisa sisbajud frutífera, antes mesmo da apresentação de impugnação à penhora, interpôs a parte agravante o presente recurso, limitando-se a informar o juízo de origem acerca da interposição do recurso a fim de que este, eventualmente, exercesse o seu juízo de retratação (ID origem 203218463). Nota-se, deste modo, que, em total contrariedade ao que prevê o Código de Processo Civil[1], a parte agravante sequer apresentou impugnação ao bloqueio efetuado, não tendo havido ainda oportunidade para que o r. juízo de origem se manifeste quanto à alegada impenhorabilidade dos valores bloqueados. Verifica-se, portanto, que não houve pronunciamento expresso do magistrado de origem a respeito da matéria alegada na peça recursal. Assim, considerando que as questões debatidas no âmbito do agravo de instrumento sequer foram analisadas pelo magistrado de origem, é certo que falece interesse recursal à parte agravante quanto à reforma da r. decisão agravada. Com efeito, diante da pendência de apreciação do tema pelo Juízo a quo, e da devolutividade limitada do recurso em questão, revela-se incabível o exame do mérito das questões discutidas no âmbito deste agravo de instrumento, sob pena de configuração de supressão de instância, e, por conseguinte, de violação ao duplo grau de jurisdição. Diante de tal quadro, ausente pressuposto intrínseco de admissibilidade (interesse recursal), não merece ser conhecido o presente recurso. 4. Com essas razões, nos termos dos arts. 932, III, e 996 do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 8 de julho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. § 1o No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo. § 2o Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente. § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. § 4o Acolhida qualquer das arguições dos incisos I e II do § 3o, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade irregular ou excessiva, a ser cumprido pela instituição financeira em 24 (vinte e quatro) horas. § 5o Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, devendo o juiz da execução determinar à instituição financeira depositária que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta vinculada ao juízo da execução.